Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707923-66.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: DULCE MACEDO DE ALMEIDA PERES D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (id 52853875) dos embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão neste processo (Código de Processo Civil, art. 998). Publique-se. Após, certificado o trânsito em julgado do acórdão, comunique-se ao juízo originário e arquivem-se os autos deste recurso. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator